Tribunal: STF
Processo: HC 242920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Willian Almeida Ripardo e outro em favor de Paulo Victor Petronetto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 854.936/MS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REVISÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 10, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, § 4º, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ cujo acórdão ora se impugna.



    Alegam que, durante a tramitação do mandamus no STJ, foi publicada a Súmula Vinculante 59 por esta Corte, que, por ser benéfica ao paciente, deveria ser-lhe aplicada ainda que retroativamente. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.



    Instados a complementar a instrução documental, trouxeram aos autos os impetrantes a sentença absolutória (eDOC 15) e o acórdão condenatório (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Os impetrantes pretendem que a condenação do paciente estaria em desacordo com a Súmula Vinculante 59, que assim dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    Transcrevo a dosimetria da pena do paciente realizada pelo acórdão:



    “Paulo Victor é primário e de bons antecedentes, bem como inexistem nos autos elementos suficientes para aferição dos elementos judiciais atinentes à conduta social e personalidade do agente.



    Por outro lado, os motivos do crime são graves e devem ser considerados desabonadores, vez que almejou lucro fácil em prejuízo da saúde de terceiros, demonstrando não se importar com as consequências de suas ações. Ressalta-se que a busca por lucro fácil não é circunstância elementar do tipo penal, servindo perfeitamente para agravar a pena-base do acusado. 



    Conforme evidenciado pelo magistrado singular na dosimetria de pena do coacusado Richardson, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima não merecem valoração negativa (f. 152/153):



    (...)



    Tratando-se de tráfico de drogas, aprecia-se, ainda, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o art. 42, da Lei n.° 11.343/06.



    Nesse ponto, salta aos olhos a enorme quantidade de maconha transportada, qual seja 120 kg (cento e vinte quilogramas), que, certamente, deve contar como desfavorável a Paulo Victor.



    Dessa forma, merecem valoração negativa os elementos judicias atinentes aos motivos do crime e à quantidade dos narcóticos transportados, exasperando a pena-base do acusado em 01 (um) ano de reclusão, e 100 (cem) dias-multa”. (eDOC 16, p. 12)



    Percebe-se que foram reconhecidas circunstâncias judiciais em desfavor do réu. Não tem, portanto, aplicação ao caso a Súmula Vinculante 59, que exige a ausência de vetores negativos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente